Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715769-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LEONARDO NUNES GOMES AGRAVADO: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada contra o bloqueio Bacenjud, bem como reconheceu a impossibilidade de acolhimento da alegação de inexistência da dívida, em razão da preclusão. O agravante sustenta a ilegalidade da penhora realizada, ao argumento de que teria ocorrido em sua conta salário. Afirma que, diante da manifestação do Juízo de Primeiro Grau no sentido de que não houve juntada do extrato bancário, trouxe documentos comprovando o crédito salarial e o bloqueio realizado em sua conta salário. Ressalta a impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração proveniente do trabalho destinada ao sustento do devedor e de sua família, razão pela qual defende o cancelamento da indisponibilidade de ativos financeiros. Em relação à alegação de inexigibilidade da obrigação e do excesso de execução, informa ter realizado acordo de parcelamento em dezembro de 2013 e que, após o pagamento de quatro parcelas, houve a cobrança sobre o saldo devedor. Relata a inexistência da dívida, razão pela qual defende que a cobrança é indevida. Argumenta que o título padece de vício em sua origem quanto à exigibilidade da obrigação, bem como defende não ser “crível e nem juridicamente correto dizer que o direito do executado teria precluído, sendo que a possibilidade de demonstração de defesa está compatível com a regra contida na lei processual”. Enfatiza a nulidade da constrição, ao argumento de que houve violação de preceito constitucional ao atingir a sua remuneração. Ressalta que, de acordo com o art. 940 do Código Civil, aquele que demandar dívida que sabe ter sido paga deverá restituir o valor em dobro. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a reforma da decisão agravada. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição defendendo o conhecimento do recurso (ID 17066462). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: "Trata-se de impugnação ao bloqueio BACENJUD realizado nos autos em que o impugnante alega que o valor penhorado é oriundo do recebimento de salário, contrariando as regras de impenhorabilidade previstas no artigo 833, inciso IV, do CPC. Não demonstrou o impugnante que foi efetivamente atingido verba referente ao salário, pois a documentação apresentada não comprova o alegado. Sequer foi apresentado extrato bancário comprovando o crédito a título de salário. No que se refere à alegação de inexistência da dívida, resta preclusa a oportunidade de defesa, uma vez que o impugnante foi revel. Rejeito, assim, a impugnação à penhora "on line" realizada." No presente agravo de instrumento, o agravante defende a impenhorabilidade da quantia, ao argumento de que a penhora atingiu sua conta salário. No intuito de defender a tese por ele alegada, o agravante juntou cópia dos extratos bancários. É de bem ver, entretanto, que a documentação trazida por ocasião da interposição do recurso não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise no presente momento ensejaria supressão de instância. É importante destacar que o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar a impugnação à penhora apresentada foi justamente a falta de prova documental, razão pela qual a documentação deve ser anexada ao feito originário, possibilitando a manifestação do Juízo de Primeiro Grau acerca do tema. As alegações de inexigibilidade da obrigação e excesso de execução também não merecem ser conhecidas, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender e comprovar a inexistência de preclusão, o agravante se limitou a repetir os mesmos argumentos apresentados na impugnação apresentada ao Juízo de Primeiro Grau. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator